Tribunal: TJES
Processo: 5002435-44.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002435-44.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ORLI RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR FORA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária movida por
ORLI RIBEIRO DA SILVA, por meio da qual alega, em síntese, que foi instaurado contra si Processo Administrativo para suspensão de sua habilitação por atingir 22 pontos. Não foi notificada e não apresentou defesa.
Diante disso,
requer a anulação do processo de suspensão e a exclusão dos pontos em sua CNH, comprovando a ilegitimidade com declaração do verdadeiro condutor.

Em sede de

sentença (ID 13882883) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
julgar PROCEDENTE em parte o pleito autoral para DETERMINAR que o Detran/ES promova a transferência das infrações PM40211340 e PM40211341 para GILMARIO ESTEVAO DE FREITAS, inscrito no CPF 809.769.567-72.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 13883435),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente, determinar a efetivação da transferência como o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real condutor infrator indicado.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, insta salientar que a sentença guerreada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual em obediência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5°, XXXV da Constituição da República,
o proprietário do veículo autuado tem direito a apresentar o condutor responsável pela infração ainda que fora do prazo, uma vez que a preclusão temporal prevista no art. 257, § 8° do Código de Trânsito Brasileiro é meramente administrativa.

III - Não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) e ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COMINADA COM FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIA EM CURSO DE RECICLAGEM. REGISTRO DAS INFRAÇÕES NO PRONTUÁRIO DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
PRAZO DISPOSTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB DECORRIDO SEM INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO TEMPORAL MERAMENTE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO REAL INFRATOR EM SEDE JUDICIAL.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “[...] em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB – que determina que ‘[n]ão sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração’ -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. 10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública – no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito. 11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente“. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 765.970/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, em 17.09.2009). ( TJSC, Apelação Cível n. 0329174-44.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-07-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. REQUERIMENTO FEITO APÓS O PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO SOMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração. 2. Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada pelo infrator não aceita sob a justificativa de que foi apresentada depois do prazo fixado pelo art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AC: 00081519020188080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que apenas as
infrações PM40211340 ("conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório") e PM40211341 ("dirigir veículo com CNH de categoria diferente da exigida para o veículo") devem ser transferidas ao Sr. Gilmário, uma vez que ele era o condutor no momento das infrações, e, tendo ele sido parte do processo e se manifestado no ID 53183092, declarou que não se opõe ao pedido inicial da parte autora, uma vez que é o responsável pelas multas mencionadas na petição inicial.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)